Tribunal: TJDFT
Processo: 0753005-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTOS 13/2012 E 22/2020 DA CORREGEDORIA DO TJDFT. CITAÇÃO PRÉVIA AO ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. NECESSIDADE.
1. Incabível o arquivamento provisório da execução fiscal, com base no art. 1o do Provimento 13/2012, c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sem antes ordenar-se a citação da parte executada. Precedentes do TJDFT.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.